Tribunal: TJES
Processo: 5000068-77.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-77.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ISABEL PEREIRA MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000068-77.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ISABEL PEREIRA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NA AVISA. TEMA 793 DO STF. IAC 14 DO STJ. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. LIMINAR MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 7246463. Contrarrazões no Id. 8535761.

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5002663-87.2024.8.08.0035, que concedeu a tutela antecipada específica para determinar que o Agravante forneça à Agravada medicamento oncológico (Alectinibe 150mg).

Inicialmente, conheço do Agravo de Instrumento interposto (Id. 7246463), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se encontra tempestivo, dispensado do preparo recursal (art. 1.007, §3º do CPC) e cabível, consoante art. 14, VI da Resolução Nº 023/2016 do TJES c/c art. 1.015 do CPC
. Rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela recorrida, em razão do descumprimento do art. 1.018 do CPC, pois o processo de origem também é eletrônico, assim como este, logo a exigência prevista no mencionado artigo está dispensada, consoante §2°.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça a incompetência do juízo
a quo
, ante a necessidade de direcionamento da demanda à União, por tratar de fornecimento de medicamento oncológico.

Na decisão de Id. 7712404, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Verifica-se que o juízo de origem
não
se manifestou (Id. 8294773).

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face de nº 5002663-87.2024.8.08.0035 sob argumento de que a parte autora possui neoplasia maligna do pulmão e em 2023 houve recidiva da doença, sendo necessária a terapia-alvo anti-ALK com alectinibe 150mg, 04 cápsulas (600mg) a cada 12/12 horas. O medicamento é padrão nesses casos e está aprovado pela ANVISA, contudo não é fornecimento pelo SUS. Por essa razão, requereu, inclusive em sede de liminar, em caráter de urgência, o fornecimento do medicamento alectinibe 150mg, 04 cápsulas (600mg) a cada 12/12 horas, para que a autora possa realizar o tratamento, sob pena de multa.

O magistrado de origem deferiu a tutela antecipada (Id. 5635322), pois entendeu que o Estado tem o dever de fornecer medicamentos aos necessitados e a autora/agravada comprovou os requisitos para concessão da tutela provisória.

Quanto ao mérito, insta dizer que em sede de cognição sumária, típica das tutelas provisórias, a irresignação recursal não merece acolhida, porquanto, ainda que a jurisprudência do E. STF tenha, em primeiro momento, decidido pela imprescindibilidade de presença da União no polo passivo em demandas relativas ao fornecimento de medicamento oncológico, em um segundo momento, tanto o próprio Pretório Excelso quanto o STJ, sedimentaram que, por ora, deve-se prevalecer a competência do Juízo de acordo com os Entes contra os quais o demandante optou por demandar, sendo tal entendimento fixado em sede de Incidente de Assunção de Competência nº 14.

Veja-se as teses fixadas no IAC nº 14:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

Nesse cenário, em sede de tutela provisória incidental, em enfrentamento do Tema 1234, o E. STF decidiu que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
” e é neste caminho que a jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal caminha, também nas demandas que buscam obrigação de fazer concernente a fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, caso dos autos.

Veja-se jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1234/STF. IAC Nº 14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2. Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária. 3. O fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. Assim, demonstrada, pois, a necessidade do medicamento para subsistência de vida, bem como a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista padronizada ou ainda de que não possui superioridade técnica, visto que os laudos médicos acostados demonstram o contrário. 4.
Noutro giro, diante da matéria enfrentada, conduz na ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 5. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 6. Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 14 STJ), trouxe a colação a seguinte a tese firmada: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 7.
E ainda completou que até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023) (grifo nosso)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.
2. A correção do valor da causa realizada pela magistrada considerou o valor do medicamento e a necessidade de fornecimento contínuo, estando alinhada ao disposto no art. 291, §2º, do CPC. 3.
A jurisprudência pátria consolida compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.
4. Restam preenchidos os requisitos previstos no Tema nº 106 do STJ para o fornecimento do fármaco, havendo laudos médicos recomendando o seu uso, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz, circunstâncias que afastam as alegações do NAT. 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES - Número: 0017895-05.2020.8.08.0024 - Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Tutela de Urgência) (grifos nossos)

Portanto, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a autora/agravada escolheu demandar, conforme fundamentação supra.

Nestes termos, entendo, por ora, que a decisão primeva guerreada (Id. 37187972 dos autos de origem), está ausente de teratologia. Destaco que o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada que deferiu, em sede de liminar,
o fornecimento do medicamento
oncológico Alectinibe 150mg.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)